Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INDEVIDA.
1. Agravo de instrumento em que se analisa se é devida a intimação pessoal da parte requerida, que é assistida pela Defensoria Pública, para cumprimento de despacho para indicação de provas que pretende produzir.
2. Segundo a norma do art. 186, §2o, do CPC, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
3. Todavia, a indicação de quais provas pretende produzir é ônus daquele que possui capacidade postulatória, que, in casu, é do representante da Defensoria Pública, e não da parte. Ademais, as provas que se pretende produzir devem ser indicadas na contestação (inteligência do art. 336, CPC).
4. Escorreita, portanto, a decisão da instância prima que indefere intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para indicar as provas que pretende produzir.
5. Negou-se provimento ao recurso.